Tribunal: CARF
Processo: 10380.012375/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.012375/2008-12
ACÓRDÃO
2002-009.706 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO SOBRAL BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 38
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.706 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.012375/2008-12
2
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao Exercício 2006,
Ano-Calendário 2005, o que resultou em um ajuste do saldo do imposto a restituir
declarado de R$ 71,44, para saldo de imposto suplementar de R$ 1.044,33, que
acrescido de juros e multa importou em R$ 2.105,46.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, decorre de glosa de dedução indevida de pensão
alimentícia, no valor de R$ 12.500,00, por falta de comprovação.
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado em
14/08/2008, o contribuinte apresentou impugnação em 26/08/2008, na qual
alega que a pensão foi deduzida na forma da lei, conforme documentos
probatórios anexados aos autos do processo.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 25/10/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia, no valor
de R$ 12.500,00.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de pensão, pois o
contribuinte não juntou aos autos prova da existência de acordo/sentença judicial determinando o
pagamento de alimentos a partir do ano-calendário 2005, uma vez que o Ofício 588/2006 da 1a
Vara de Família em Fortaleza/CE, determinando o pagamento de pensão alimentícia aos filhos do
contribuinte no valor de 60% dos seus vencimentos tem data de 22/08/2006.
Pois bem, a respeito da dedução do pagamento de pensão alimentícia, o
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.706 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.012375/2008-12
3
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).(Grifo Nosso)
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
(...)
Portanto, de fato, o Regulamento do Imposto de Renda deixa claro que o
pagamento de pensão alimentícia é dedutível da base de cálculo do imposto de renda apenas
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Quando não
há intervenção do poder judiciário, ainda que para o pagamento de alimentos provisionais,
indedutível o desconto de pensão alimentícia.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente não juntou aos autos nenhuma
decisão ou acordo homologado judicialmente, o qual lhe permitiria deduzir pensão alimentícia
paga aos seus filhos, no ano-calendário 2005, logo não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 40
DF CARF MF
Original